Tribunal: TJDFT
Processo: 0749617-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749617-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: LILIA MARCOS VIANA DE SIQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida na execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) n. 0737129-23.2023.8.07.0001, movida em desfavor de LILIA MARCOS VIANA DE SIQUEIRA, que indeferiu a pesquisa SNIPER ao fundamento de que a ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nos autos de origem. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a execução corre no interesse do credor que pode buscar todos os meios de alcançar seu crédito. Avoca a cooperação processual e a constante melhoria do SNIPER. Informa que já promoveu diversas diligências sem sucesso exaurindo as demais alternativas disponíveis. Defende a efetividade da execução e a satisfação do crédito. Requer, em antecipação de tutela, o deferimento da pesquisa SNIPER e, no mérito, a confirmação do pedido. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Conforme relatado, o agravante requer, em antecipação de tutela, o deferimento da pesquisa SNIPER Contudo, ao menos no momento, não estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela antecipatória. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso vertente, o agravante interpôs agravo de instrumento (0725895-76.2025.8.07.0000) visando as pesquisas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD com deferimento da última (Acórdão 2039255), realizada em outubro de 2025 (ID 253346043 na origem), sem sucesso. Ademais, nos autos de origem, há um imóvel penhorado (ID 219873120 na origem), outro oferecido em substituição (ID 224683290 na origem), sem que se tenha desenvolvido suficientemente a tentativa de penhora desses bens. Assim, ao menos no momento, entendo que o lapso de cerca der um mês da última pesquisa, a reiteração buscada não merece acolhida. Ademais, sem querer orientar o impulsionamento da execução na origem, além da possibilidade de penhora de veículos acima destacada, não tenho conhecimento de eventual anterior juntada pelo agravante das pesquisas nos Sistemas SREI (ou ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. Há também notícia de que se pode pesquisar no sítio eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), via CPF ou CNPJ, o registro de todos os participantes do mercado nela cadastrados. Por fim, como visto acima, o agravante interpôs agravo de instrumento em junho deste ano pedindo a pesquisa SISBAJUD, podendo incluir, naquele momento, em uma única petição, também a pesquisa SNIPER ora em exame. O fato que parece desvelar a indevida fragmentação dos pedidos, prática considerada abuso de direito processual a ser investigada em novas investidas do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela antecipada vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator